Tribunal: TJDFT
Processo: 0716371-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716371-96.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCIS HELEN DORNELAS, ROBERTA GOMES MAGALHAES RECORRIDO: ROBERTA GOMES MAGALHAES, FRANCIS HELEN DORNELAS DESPACHO Na petição de ID no 14427841, a recorrente/recorrida ROBERTA GOMES MAGALHÃES requer a expedição de ofício ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de que seja averbado o cancelamento do arresto que recai sobre o imóvel objeto da matrícula 121.937, considerando que os recursos constitucionais interpostos versam exclusivamente sobre os ônus sucumbenciais. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT) e que o pedido de cumprimento provisório da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Diante do que consta do termo de autuação de ID no 13783232 e tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente FRANCIS HELEN DORNELAS o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007